Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-19.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007923-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI - CPF: 064.432.899-19 (ADVOGADO), MARIANA KONKEL BARBOSA - CPF: 064.389.489-69 (REPRESENTANTE), Presidente da Comissão de Concurso Público de Prova e Títulos Para de Delegações de Notas e Registro do Extrajudicial do Estado de Mato Grosso - Desa. Clarice Claudino da Silva (AGRAVADO), PRESIDENTE DO CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - CPF: 007.431.171-90 (AGRAVANTE), RICARDO FABRICIO SEGANFREDO - CPF: 568.084.701-97 (AGRAVANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIANA KONKEL BARBOSA - CPF: 064.389.489-69 (AGRAVADO), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS AGRAVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – PARADIGMA DO STF APONTADO – DIFERENTE DO CASO EM TELA – INVESTIDURA AINDA NÃO OCORRIDA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGADA PRETERIÇÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – DESNECESSIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE ESCOLHA DAS SERVENTIAS – SEM IRRESIGNAÇÃO PELOS AGRAVANTES –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Os agravantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.

O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018

Realizada Sessão Pública de Escolha dos Serviços Extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso, os agravantes teriam procedido, sem qualquer objeção, à escolha pública de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
PÓS-GRADUAÇÕES NÃO FORAM PONTUADAS – AUSÊNCIA DE CADASTRADOS NOS SISTEMAS DO INEP E DO MEC OU DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO –
COMISSÃO EXAMINADORA AUTORIZOU A COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS POR MEIO DE DECLARAÇÃO OU ATESTADO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO STF – DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO NOME DA PÓS-GRADUAÇÃO PELA COMISSÃO EXAMINADORA – VERIFICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO MEC – CURSOS DEVIDAMENTE CADASTRADOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Sendo assim, na medida em que, para todas as quatro pós-graduações, a impetrante apresentou declarações idênticas no intuito de comprovar provisoriamente sua conclusão até a expedição dos respectivos diplomas, entendo que todas – e não somente as que foram objeto de recurso administrativo – devam ser consideradas para fins de pontuação no exame de títulos do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravos Internos, interpostos por
David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos por
Mariana Konkel Barbosa
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato emanado da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Após parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem de segurança (id. 8948509), aportou aos autos manifestação dos candidatos
Ricardo Fabrício Seganfredo
e
David Guilherme Brito Correia
, requerendo ingresso no feito na qualidade de assistentes da autoridade impetrada (id. 10079979).

O pedido restou indeferido (id. 21286480), diante disso
David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
interpuseram recurso de Agravo Interno, afirmando que as peculiaridades do caso concreto justificam exceção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que não admite intervenção de terceiros em mandado de segurança, já que a hipótese se amolda ao disposto no artigo 124, do Código de Processo Civil, de assistência litisconsorcial.

Asseveraram que a concessão do acréscimo da pontuação na fase de avaliação dos títulos permitiria a reclassificação da impetrante, que ultrapassaria os agravantes, assim como tantos outros candidatos, na ordem classificação final do concurso e, consequentemente, afetaria a ordem para escolha e outorga das delegações.

Alternativamente, arguem que caso não sejam admitidos como assistentes litisconsorciais, postulam o ingresso no feito como litisconsortes passivos necessários, tendo em vista a publicação do resultado final e definitivo do concurso público, no dia 20 de agosto de 2019.

Alegam que cada candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no concurso tem direito subjetivo de manter sua ordem de classificação no resultado final do certame, para exercer a prerrogativa de escolha da serventia de sua preferência.

Asseveram que
“a pretensão de atribuição de mais 2,0 pontos na fase de avaliação de títulos à Impetrante, faria com esta saltasse da 16ª para a 9ª colocação, ficando à frente dos Agravantes, classificados em 10º e 11º lugares respectivamente, e mais 05 (cinco) outros candidatos, que estão na 9ª a 15ª classificação – Mauro Pereira da Silva (9º); Alan Lanzarin (12º); Carine Alfama Lima Tokumi (13º); Rafaela Jeronimo Roweder (14º) e Anna Carolina Dos Santos Silveira (15º)”.

Assim, argumentam que o Supremo Tribunal Federal entende que os
“candidatos aprovados dentro das vagas disponibilizadas pelo edital (direito subjetivo à nomeação) possuem direito líquido e certo de integrar o polo passivo de mandado de segurança impetrado por candidatos concorrentes, haja vista a inequívoca possibilidade de repercussão nas respectivas esferas de direitos”
.

Desta forma, requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requerem a reforma da decisão monocrática, para deferir o ingresso dos agravantes como assistentes litisconsorciais da autoridade impetrada ou como litisconsortes passivos necessários (id. 23805560).

Posteriormente, aportaram nos autos as informações da autoridade impetrada (id. 24293473), resposta da impetrante (id. 24788967) e parecer desta Procuradoria de Justiça, opinando pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela impetrante (id. 29596968).

No id. 33748457, reconsiderei a decisão liminar, para deferir a tutela de urgência vindicada e determinar que a autoridade coatora atribua em favor da impetrante a pontuação da prova de título e documentos relativa às pós-graduações “Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público”, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes; “Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho”, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes; “Direito Público com ênfase em Direito Constitucional”, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico; e “Direito do Consumidor”, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico.

Desta decisão, novo recurso de agravo interno foi interposto, fundado nos mesmos argumentos do primeiro, com a diferença de que, desta vez, a pretensão de intervenção dos recorrentes se daria na condição de terceiros prejudicados, porquanto a medida liminar teria intervindo em sua esfera subjetiva do direito de permanecer na 10ª e na 11ª posição, o que lhes conferiria interesse e legitimidade recursal.

Afirmam a ordem de classificação para este concurso e advertem que a decisão prejudicou a posição de ambos, que passaram a figurar, respectivamente, em 11ª e 12ª colocações.

Alegam que a agravada, ao manejar recurso administrativo em face do resultado provisório da avaliação de títulos, limitou-se a questionar a falta de atribuição de ponto somente a dois dos cursos de especialização não computados, sem se referir aos outros quatro por ela cursados, o que redunda em falta de interesse processual e conduta contraditória da impetrante, já que inexiste ato administrativo sujeito à impugnação pela via mandamental.

Aduzem que a alegação de erro de digitação e os sites e atas notariais anexadas ao mandado de segurança não foram apresentados à autoridade reputada coatora nos autos do recurso administrativo interposto.

Acrescem que a agravada não poderia ter formulado em juízo pretensão diversa daquela elaborada na esfera administrativa; que ela teria inovado a causa de pedir do writ por ocasião da oposição dos embargos de declaração; e, ainda, que não foi produzida prova da impugnação do prazo para a interposição de recursos e tampouco sobre a inexistência de tempo hábil para reunir a documentação dos outros quatro cursos de especialização, a qual deveria ter sido apresentada por ocasião da inscrição definitiva no certame.

Ainda, alegam inexistir prova pré-constituída do entrave burocrático que impediu a expedição dos certificados em tempo hábil pela impetrante. Esclarecem que esta teve nove meses para providenciá-los, eis que os cursos foram encerrados em 02 de dezembro de 2013, enquanto o prazo para apresentação dos respectivos títulos esgotou-se em 23 de setembro de 2014.

Pugnam, ao final, pela reforma da decisão monocrática que deferiu a medida liminar vindicada.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno, sustentando que as pós-graduações não foram pontuadas, ou por não estarem cadastradas nos sistemas do INEP e do MEC, ou pela ausência de certificado de conclusão de curso.

Aduz que a impetrante, sob alegação de ausência de tempo hábil, apresentou recurso administrativo à Comissão do Concurso apenas em relação a duas pós-graduações, de forma que eventual admissão dos títulos feriria o princípio da isonomia entre os candidatos e abriria precedente passível de questionamento para todos aqueles que se inscreveram no concurso e não preencheram os requisitos exigidos no edital.

Assim, requer o provimento do recurso para que a pontuação não seja atribuída até o deslinde do fato (id. 36688969).

A agravada apresentou contrarrazões em ambos os agravos internos (id. 42577471 e 42577480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo
desprovimento
do primeiro agravo interno interposto por Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia, a fim de que seja rejeitado o pedido de intervenção de terceiros neste mandado de segurança, tendo em vista entendimento jurisprudencial pacífico nesse sentido. Em sendo admitida a intervenção dos agravantes no feito, opina pelo
desprovimento
tanto do segundo Agravo Interno por eles interposto, quanto do Agravo Interno manejado pelo Estado de Mato Grosso. Igualmente, manifesta pela
concessão da segurança
, sobretudo em relação aos títulos que não foram apreciados administrativamente (id. 45874498).

Após, o candidato
Ricardo Bravo
requereu intervenção no feito, sob o argumento de que os cursos apresentados pela impetrante não estariam cadastrados no e-Mec, além de terem sido feitos em parceria não credenciada (id. 56527953).

A agravada apresentou impugnação à petição do terceiro Ricardo Bravo (id. 60608970), juntando documentos.

Instada novamente a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela
rejeição
do pedido de intervenção neste mandado de segurança de Ricardo Bravo, na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado e, sendo admitida sua intervenção, opino pelo
indeferimento
(id. 61940995).

Peticionou nos autos
Raphael Cavalcante Rezek
, requerendo o seu ingresso na presente demanda, na qualidade de terceiro interessado, bem como não sejam conhecidos os Agravos Internos dos candidatos Ricardo Fabricio Seganfredo e David Guilherme Brito Correia, dada a ausência de legitimidade passiva e recursal dos agravantes, confirmando a r. decisão que indeferiu o seu ingresso no feito na qualidade de terceiros interessados. Subsidiariamente, caso sejam admitidos, requereu pelo improvimento dos agravos internos.

Igualmente, que seja rejeitado e negado provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, não seja conhecida a intervenção de terceiro de Ricardo Bravo, dada a ausência de legitimidade passiva e recursal em mandado de segurança e, subsidiariamente, caso seja admitido, requereu o improvimento (id. 63633482).

A agravada complementou a documentação anteriormente apresentada (id. 64868475), juntando documentos.

Determinou-se
a
intimação
dos agravantes
Ricardo Fabricio Seganfredo
e
David Guilherme Brito Correia
, bem como
Ricardo Bravo
e
Mariana Konkel Barbosa
, para se manifestarem, a fim de se evitar futura alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório (id. 65881454).

O terceiro
Ricardo Bravo
manifestou id. 65328475.

Ricardo Fabrício Seganfredo
e
David Guilherme Brito Correia
manifestaram id. 68167466.

A agravada
Mariana Konkel Barbosa
manifestou id. 68345459.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou
pela
rejeição
do pedido de intervenção neste mandado de segurança de Raphael Cavalcante Rezek, na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado (id. 73999953).

É o que cumpre a relatar

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SAULO RONDON GAHYVA – OAB/MT 13216.

Senhora Presidente, permita-me uma questão de ordem.

Estão pautados os Agravos Internos para julgamento nesta sessão, e em obediência ao artigo 93 do RITJMT não requeri sustentação oral, porque segundo a norma, não há possibilidade de fazê-lo em Agravo Interno.

No entanto, o Des. Rui Ramos Ribeiro, relator, anunciou que julgará o Mandado de Segurança, e como ouvi a Exma. Sra. Presidente, Desa. Maria Helena Gargaglione, dizer que houve pedido de sustentação oral por advogados que não estão presentes sugiro o adiamento do julgamento para a próxima sessão, pois, embora eu esteja apto para realizar a sustentação oral no Mandado de Segurança, os advogados ora ausentes, poderão eventualmente suscitar, com razão, a nulidade deste julgamento.

Dessa forma, submeto à questão a Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Julgaremos nesta sessão apenas os agravos regimentais.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravos Internos, interpostos por
David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos por
Mariana Konkel Barbosa
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato emanado da Presidente do Concurso Público para a Outorga das Delegações de Notas e de Registros do Foro Extrajudicial do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Ainda, o candidato
Ricardo Bravo
requereu intervenção no feito, sob o argumento de que os cursos apresentados pela impetrante não estariam cadastrados no e-Mec, além de terem sido feitos em parceria não credenciada.

Igualmente, peticionou nos autos Raphael Cavalcante Rezek, requerendo o seu ingresso na presente demanda, na qualidade de terceiro interessado.

1) Do pedido de intervenção no feito de
Ricardo Fabrício
Seganfredo
e David Guilherme Brito Correia.

Emerge dos autos que a impetrante se candidatou ao Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 30/2013/GSCP, obtendo, em sede de juízo de retratação, o deferimento de tutela de urgência, para lhe conferir acréscimo na pontuação da prova de títulos do certame e consequente reclassificação na lista de aprovados, ocasionando o deslocamento dos agravantes para uma posição subsequente àquelas outrora ocupadas.

Após a rejeição do ingresso dos agravantes no feito e o deferimento da medida liminar à impetrante, os candidatos interpuseram para cada decisão Recursos de Agravo Interno, sob o fundamento de que a concessão da medida liminar à agravada influenciaria negativamente suas respectivas esferas jurídicas, porquanto foram preteridos em sua prerrogativa de escolha das delegações disponíveis, o que justificaria a intervenção de ambos na qualidade de assistentes litisconsorciais, litisconsortes passivos ou terceiros prejudicados.

Entretanto, o julgado de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Recurso ordinário em Mandado de Segurança 36.771), trazido pelos agravantes como paradigma de
distinguishing
à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não se amolda à hipótese trazida aos autos. No mencionado precedente, diferentemente do presente caso, o recorrente não somente ostentava a condição de candidato aprovado em concurso público, como também já havia sido investido e estava em plena atividade como titular de serviço notarial e de registro público, figurando, pois, em uma etapa à frente dos agravantes. Vejamos um trecho que elucida a questão:

“... O recorrente, aprovado naquele concurso público, alega que a inclusão de Cezar Junior Cabral na lista de aprovados com deficiência
colocaria em risco a sua investidura, ocorrida há mais de seis anos, na titularidade da Serventia Extrajudicial do Terceiro Ofício de Notas e Anexos de Macapá/AP
. Essa situação exigiria a sua participação como litisconsorte passivo necessário naquele Recurso em Mandado de Segurança n. 45.477, o que lhe foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça...”
(id. 23805569).

In casu
, ao contrário, os agravantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.

Nesse sentido, destaco excerto de voto proferido pelo Ministro Humberto Martins, relator para acórdão, em julgamento realizado pela Corte Especial deste Tribunal (MS 18.966/DF, DJe 20/03/2014).

Igualmente, consta nos autos informação trazida pela agravada de que, no dia 09 de março de 2020, foi realizada Sessão Pública de Escolha dos Serviços Extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso.

Nessa ocasião, os agravantes Ricardo e David teriam procedido, sem qualquer objeção, à escolha pública de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável (id. 42577471, p. 7).

Assim, esse fato, superveniente à interposição dos recursos, reforça a tese da impossibilidade de intervenção dos agravantes no feito. A Ata da Sessão Pública indefere impugnações e veda a oportunidade de segunda escolha por parte dos candidatos que já tiverem firmado sua opção.

Ainda, da exegese da Lei de nº 12.016/2009, não se encontra qualquer margem para autorizar a inclusão de assistentes no enxuto procedimento do mandado de segurança.

O rito procedimental do mandado de segurança torna incompatível o ingresso de intervenientes, ainda que na modalidade assistência litisconsorcial, por expressa vedação do art. 24 da Lei n. 12.016/2009.

“Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts.
46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
. (atuais arts. 113 a 118 do CPC/15, que trata do litisconsórcio)”

De acordo com o raciocínio esposado no MS 32.074/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 02/9/2014, DJe 217, de 05/11/2014:

“A atual disciplina normativa do mandado de segurança, consagrada na Lei nº 12.016/2009, seguiu a tônica da legislação anterior (art. 19 da Lei n. 1.533/1951) e não admitiu a intervenção de terceiros no mandado de segurança, sendo aplicável ao rito do writ apenas o litisconsórcio, nos termos seguintes:

‘Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.’

Para que a legislação vigente autorizasse a assistência em mandado de segurança, o art. 24 da Lei nº 12.016/2009 teria de fazer remissão aos arts. 50 a 55 do Código de Processo Civil, como fez, expressamente, em relação ao litisconsórcio. (...)

Merecem destaque, em particular, as palavras pedagógicas no Min. Marco Aurélio nos autos do MS nº 32.450, em que S. Excelência asseverou o seguinte:

‘Observem a regência do mandado de segurança, a direcionar à excepcionalidade da intervenção de terceiros. Consoante disposto no artigo 24 da Lei nº 12.016/09, são aplicáveis ao processo alusivo à impetração os artigos 46 a 49 do Código de Processo Civil. A falta de referência ao artigo 50, no que versa a participação de terceiro juridicamente interessado, é eloquente. Admite-se o litisconsórcio, mas exclui-se a participação de terceiro na relação jurídica processual subjetiva, ainda que tenha interesse jurídico.’

Destarte, com base nesse entendimento consolidado, indefiro o pedido de assistência litisconsorcial formulado nas Petições nº 20.861/2013 e nº 26.301/2013, ainda que os requerentes sustentem a existência de interesse jurídico no feito”
(trecho do voto condutor).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na estreita via do mandado de segurança não há como se admitir qualquer modalidade de intervenção de terceiros, ainda que a título de assistência simples.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "[...] o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal [...]" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014). Precedente do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14/10/2014.

2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA MAGISTRATURA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revisto a decisão anterior daquele Sodalício, que deferiu o pedido de outorga de delegação de serviço notarial formulado pelo impetrante, sem que lhe fossem garantidos, no novo julgamento, a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, é de rigor a realização de uma nova sessão de julgamento com a observância do devido processo legal.

2. Impossibilidade de exame de todos os vícios apontados pelo recorrente em face do restrito espectro probatório do mandamus.

3. A Suprema Corte já fixou entendimento de que o rito do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. Pedido de ingresso de assistente litisconsorcial indeferido.
(AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 07/06/2018)”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada quanto à inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos aprovados em concurso público. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos.

IV - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a existência de prova pré-constituída, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.[...]
(STJ, AgInt no REsp 1676797/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018.

2. Por fim, não merece acolhimento a alegação de que os Servidores temporários cujas contratações foram apontadas como ilegais deveriam ter sido citados para compor a lide como litisconsortes necessários, uma vez que a vaga a ser preenchida em decorrência de aprovação em concurso público não se confunde com aquela decorrente da contratação temporária, revelando-se dispensável a citação destes para comporem a lide.

3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 1352369/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)

Ainda, nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a assistência anômala, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/1997, não é cabível em mandado de segurança. Nesse sentido, os precedentes de ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior: AgRg no Resp 1.279.974/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 3.4.2012; Resp 781.959/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 12.11.2009.”
(STJ, AgRg no MS 15.484/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 01/02/2013).

Não obstante, os agravantes alegam impossibilidade de formular em juízo pretensão diversa daquela impugnada administrativamente. Sustentando inexistir ato administrativo sujeito à impugnação na via estreita do mandado de segurança e afirmam que apenas dois dos cursos de pós-graduação foram objeto do recurso administrativo interposto pela impetrante, o que fulminaria o direito à pontuação decorrente dos demais cursos.

Entretanto, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), não havendo no edital previsão de efeito suspensivo, a pendência de recurso na esfera administrativa não exclui a possibilidade de apreciação pelo Judiciário de mandado de segurança a vindicar direito líquido e certo devidamente comprovado por prova pré-constituída, desde que impetrado dentro do prazo decadencial.

No presente, o ato administrativo sujeito à impugnação via mandamental foi justamente o resultado provisório que deixou de atribuir à impetrante os pontos relativos a todos os seus oito títulos de pós-graduação, dois dos quais reclamados administrativamente e já atribuídos pela autoridade impetrada.

Assim, a inafastabilidade da jurisdição, garante à parte a possibilidade de invocar tudo quanto seria suscetível de ser alegado, inclusive aquilo que deixou de sê-lo administrativamente, como é o caso dos seis cursos de pós-graduação desconsiderados pela autoridade impetrada na atribuição de pontos na avaliação dos títulos.

Por todo exposto, mantenho a decisão de id. 21286480,
desprovejo
o pedido de intervenção no feito de
Ricardo Fabrício Seganfredo
e
David Guilherme Brito Correia
no presente feito.

2) do pedido do
candidato Ricardo Bravo - intervenção no feito

Em relação ao candidato Ricardo Bravo, deve levar em consideração tudo que foi consignado acima, bem como que o interveniente não figura mais entre os candidatos aprovados no concurso em questão.

Este Órgão Especial, em caso análogo, entendeu pela impossibilidade de análise do recurso do interveniente Ricardo Bravo em razão da perda superveniente do objeto, já que este foi excluído do concurso público por força de decisão administrativa ratificada pelo Pleno do TJMT e por posterior sentença em ação anulatória:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CANDIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA INTERPOSTA EM FACE DA DECISÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU DECISÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO QUE EXCLUIU O CANDIDATO POR NÃO TER APRESENTADO CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTA FUNDAMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMITAÇÃO DAS MESMAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fundamento novo a justificar sua reforma, o não provimento do recurso de agravo regimental é medida que se impõe.

Ocorre a perda superveniente do objeto da ação mandamental se, no curso de seu julgamento, o juiz de primeiro grau prolata sentença na ação anulatória, proposta pelo embargante, para confirmar a decisão do Pleno deste Tribunal de Justiça que ratificou a decisão da Comissão de Concursos no sentido de excluir o candidato do certame por não apresentar certidão de antecedentes criminais.”
(N.U 1016850-71.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

Igualmente, o Órgão Especial nos autos nº 101188380.2019.8.11.0000, reiterou que o interveniente Ricardo Bravo não mais participa do concurso público em tela, motivo pelo qual não possui interesse jurídico para discuti-lo judicialmente:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE DO CERTAME – AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA – JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, na medida em que a pretensão do mandado de segurança visava combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Senhora Presidente da Comissão do Concurso, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória que ajuizou para se manter na disputa do concurso.”
(OE TJMT, Agravo Regimental Cível, autos nº 1011883-80.2019.8.11.0000, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Publicação DJe 25/11/2020).

Pelo exposto,
rejeito
o pedido de intervenção formulado por Ricardo Bravo.

3) do pedido de intervenção de
Raphael Cavalcante Rezek.

Em relação a petição de Raphael Cavalcante Rezek, deve levar em consideração tudo que foi consignado acima, sendo perfeitamente aplicável os fundamentos e argumentos anteriormente empossados ao rejeitar o pedido de intervenção de
Ricardo Fabrício Seganfredo e David Guilherme Brito Correia como terceiros interessados na demanda.

Portanto,
rejeito
os pedidos de intervenção de terceiro formulados por
Ricardo Fabrício Seganfredo
e
David Guilherme Brito Correia,
Ricardo Bravo e
Raphael Cavalcante Rezek
.

4) Do agravo Interno do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso de não preenchimento pela agravada das exigências do edital – seja pela apresentação de declarações em vez de diplomas, seja pelo não cadastramento no sistema do INEP ou do MEC. Desta forma, passa-se ao mérito do próprio
mandamus
.

Nas informações da autoridade apontada como coatora consignou-se que:

“Para pontuação no referido subitem a candidata requerente apresentou os seguintes documentos na fase de inscrição definitiva, os quais não foram pontuados pelos motivos descritos a seguir:

1)

Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público, 01/04/2010 a 01/10/2010, Universidade Cândido Mendes: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;

2)

Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho, 01/10/2010 a 01/10/2011, Universidade Cândido Mendes: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;

3)

Direito Contemporâneo com ênfase em Direito público, 27/02/2012 a 27/02/2013, Universidade Positivo: Curso não consta cadastrado no sistema do INEP e nem no MEC;

4)

Direito Ambiental, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;

5)

Direito Público com ênfase em Direito Constitucional, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;

6)

Direito do Consumidor, 15/08/2012 a 02/12/2013, Verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração;

7)

Direito Empresarial, 15/08/2012 a 02/12/2013, verbo Jurídico: Não apresentou o documento exigido no Edital (Diploma), apresentando somente declaração.

O resultado provisório da Análise dos Títulos foi tornado público por meio do edital nº 02/2019/GSP em 06/02/2019 (DJE/MT nº 10.560), tendo a candidata interposto recurso contra o resultado provisório requerendo a reanálise de apenas 2 (dois) certificados dentre as 7 (sete) pós-graduações apresentadas, sendo elas em Direito Ambiental e Direito Empresarial.

Após análise do recurso interposto, a Comissão deferiu o pedido da requerente, aferindo a pontuação referente às 2 (duas) pós-graduações em que a candidata apresentou o referido recurso, não sendo a mencionada decisão estendida aos demais títulos, aos quais a candidata não recorreu.

Com relação ao questionamento quanto ao erro de digitação no momento de busca dos Cursos de pós-graduação, informamos que tal alegação não foi apresentada por meio de recurso administrativo no momento oportuno, propiciando à todos os candidatos igualitariamente no prazo para recurso contra a avaliação dos títulos.

Insta ressaltar que, o tempo para reunir documentos para interposição de recursos administrativos foi ofertado para todos os candidatos com prazo e regras claras pré-estabelecidas por meio dos editais publicados, seguindo o princípio da isonomia...”
(id. 24293473).

Assim, havendo informações nos autos que a comissão examinadora do referido concurso, em processo administrativo,
deu-se provimento para reconhecer a validade das declarações expedidas pela Verbo Educacional Ltda,
atribuindo-se-lhes
os respectivos pontos na classificação final da impetrante nas
pós-graduações em Direito Ambiental e Direito Empresarial, bem como a Comissão Examinadora do Concurso autorizou a comprovação de títulos por meio de declaração ou atestado seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, neste ponto resta prejudicado a análise dos presentes embargos.

Entretanto,
não foi estendido às pós-graduações das quais a impetrante deixou de recorrer administrativamente (Direito do Consumidor e Direito Público com ênfase em Direito Constitucional), bem como
a afirmação de erro de digitação no momento da pesquisa de outras pós-graduação
.

Considerando que a Comissão Examinadora do Concurso autorizou a comprovação de títulos por meio de declaração ou atestado seguindo orientação do Supremo Tribunal de Justiça, assim por equidade, o entendimento deva se estender no mesmo sentido às pós-graduações das quais a impetrante deixou de recorrer administrativamente (Direito do Consumidor e Direito Público com ênfase em Direito Constitucional).

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de admitir a comprovação de títulos por meio de declaração, enquanto não for emitido o diploma definitivo, por razões burocráticas. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título
. 2. Recurso ordinário provido.
(RMS 26.377/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009,
DJe
13/10/2009)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes:
REsp.
1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe
28/06/2017) (Grifei)

Sendo assim, na medida em que, para todas as quatro pós-graduações, a impetrante apresentou declarações idênticas no intuito de comprovar provisoriamente sua conclusão até a expedição dos respectivos diplomas, entendo que todas – e não somente as que foram objeto de recurso administrativo – devam ser consideradas para fins de pontuação no exame de títulos do certame.

Igualmente, há, ainda, outros dois cursos de pós-graduação, cujos títulos foram desconsiderados pela Comissão Examinadora do certame, sob o fundamento de que não teriam sido cadastrados no sistema do INEP e do MEC. São eles: Pós-graduação em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito Público (385h, de 01.04.2010 a 01.10.2010) e Pós-graduação em Direito Contemporâneo com ênfase em Direito e Processo do Trabalho (367h, de 01.10.2010 a 01.10.2011) (ID 8047251).

A impetrante alega que, no momento da verificação do cadastro dos referidos cursos no endereço eletrônico do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro
e-MEC
, foram digitados erroneamente os nomes das pós-graduações, como se observa no documento constante no id 8047260.

Em consulta ao sítio eletrônico
http://emec.mec.gov.br
, na aba “Consulta Textual”, “Curso de Especialização”, procedi à pesquisa dos mencionados cursos de pós-graduação, tendo encontrado a ambos, devidamente cadastrados no mencionado sistema, exatamente nos termos apresentados pela impetrante no documento de id 8047254.
1

Na pesquisa, é ainda possível constatar a Resolução nº 031/2007, firmada pelo Reitor da Universidade Cândido Mendes, autorizando a criação de cursos de pós-graduação
lato sensu.

Assim, tendo em vista que ambos os cursos se encontram devidamente cadastrados junto ao MEC, não vejo óbice à atribuição da respectiva pontuação a cada um dos títulos, eis que estão de acordo com a regra
editalícia
do item 19.2.4 do Edital nº 30/2013/GSCP
2
.

Por todo exposto,
desprovejo
aos agravos internos interpostos por
David Guilherme Brito Correia
e
Ricardo Fabricio Seganfredo,
Ricardo Bravo e
Raphael Cavalcante Rezek
e pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3º VOGAL)

Considerando que pedi vista do mandado de segurança de matéria similar, que envolve tese de possível transversalidade – inclusive não vejo outro caminho a não ser a impetração de mandado de segurança para essas situações –, verificarei se nestes autos o litisconsórcio é realmente necessário, tendo em vista que é a única forma de questionamento.

Refiro-me apenas à análise quanto à questão fática ser a mesma relacionada, se não for, com a devida vênia, desejo analisar também.

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
PAULO DA CUNHA

(8º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL)

Tenho entendimento alicerçado em decisão do STJ,
(MS 35992 MC-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
,
AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
no sentido de que o rito procedimental do Mandado de Segurança é incompatível com a intervenção de terceiros,
ex vi
o artigo 24 da lei nº 12.016/2009.

Desse modo, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (10º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 13 DE MAIO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMUALDO PELO 3º VOGAL - DES. MARCOS MACHADO. O RELATOR DEPROVEU OS AGRAVOS, SENDO ACOMPANHADO PELOS 1ª, 2º, 4ª, 5º, 6ª, 8º, 9º E 10º VOGAIS. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 7º VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3º VOGAL)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor análise acerca de eventual formação de litisconsórcio necessário para julgamento de ação mandamental visando a revisão de pontuação de candidata e consequente alteração da ordem classificatória diante da transversalidade entre candidatos.

O d. Relator desproveu os recursos internos interpostos pelos candidatos David Guiherme Brito Correia E Ricardo Fabrício Seganfredo, por entender que: 1)
“os agravantes não têm direito subjetivo a manter sua ordem de classificação, pois quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida”
; 2)
“o acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizaram direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018”
; 3)
“Realizada Sessão Pública Pública de Escolha dos Serviços extrajudiciais ofertados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Mato Grosso, os agravantes teriam procedido, sem qualquer objeção, à escolha pública de seus respectivos serviços extrajudiciais, em caráter definitivo e irretratável”
; bem como indeferiu pedidos de intervenção de terceiros formulado por Ricardo Bravo e Raphael Cavalcante Rezek.

O c. STF e o c. STJ possuem entendimento no sentido de ser necessária a formação de litisconsórcio, com a citação de candidatos aprovados em melhor classificação, quando houver possibilidade de alteração do resultado e repercussão na esfera jurídica individual (STF, RMS nº 36.771/AP – Relatora: Min. Carmem Lúcia – 5.11.2019; STJ, RMS 50.635/DF – Relator: Min. Herman Benjamin – 27.4.2017; MS 22.822/DF – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - Rel. p/ Acórdão: Min. Assusete Magalhães – 2.2.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Toda vez que o mandado de segurança puder ensejar a mudança na classificação final do certame, é imprescindível a citação dos demais candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos no edital, na condição de litisconsortes necessários, para integrar a lide, sob pena de nulidade. Assim, a teor do disposto no artigo 47, do CPC, também aplicável ao mandado de segurança, deve ser acolhida a hipótese de litisconsórcio necessário, quando se verificar a possibilidade de a sentença vir a atingir a esfera jurídica de outrem.”
(AP N.U 0004792-16.2011.8.11.0006 – Relator: Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 12.8.2013)

Não obstante, a presente ação mandamental foi impetrada por MARIANA KONKEL BARBOSA visando a correção/atribuição de notas na fase de títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Mato Grosso.

Trata-se de insurgência de índole subjetiva e relativa a direito líquido certo da impetrante, não interferindo
“diretamente na esfera jurídica dos demais concursandos, como em casos de nulidade do próprio certame ou do desfazimento de nomeações
” (STF, Ar 1685 - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - Redator do acórdão: Min. Dias Toffoli – 10.12.2014).

Em situação análoga, o c. STF assentou entendimento no sentido de que o interesse afetado não envolve litisconsórcio necessário, mas sim hipótese de intervenção de terceiro, a qual não se mostra admissível em sede de mandado de segurança,
in verbis
:

“Não há litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança mediante o qual impugnado pronunciamento [...] versando avaliação de título apresentado em concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e de registro.”
(MS nº 37.231/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – 8.2.2021)

Em reforço, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] a correção da nota do impetrante não implica a exclusão de qualquer um dos demais concorrentes, portanto, não se caracteriza hipótese litisconsórcio passivo necessário. O controle pelo Poder Judiciário limita-se à análise de aspectos relativos à legalidade do concurso público, não podendo adentrar no mérito administrativo da correção ou dos critérios utilizados pela Banca Examinadora para a atribuição da nota à prova dissertativa realizada pelo candidato, sob pena de violação ao princípio da independência entre os Poderes.”
(MS nº N.U 0134890-05.2014.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Tribunal Pleno – 29.7.2015)

Sob essa ótica, não identificada hipótese de litisconsórcio necessário, o indeferimento dos pedidos de intervenção de terceiro afigura-se pertinente.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator para desprover o agravo interno interposto por David Guiherme Brito Correia e Ricardo Fabrício Seganfredo, bem como para indeferir os pedidos de intervenção de terceiro.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL)

Retifico meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE JUNHO DE 2021:

EM CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO, APÓS O 3º VOGAL - DES. MARCOS MACHADO ACOMPANHAR O RELATOR PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 5º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 7º VOGAL.

SESSÃO DE 8 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL)

Eminentes Pares:

Solicitei vista destes autos por decorrência do voto do Des. Marcos Machado, que citou, em sua decisão jurisprudência relativa ao MS nº 0004792-16.2011.8.11.0006 de minha relatoria, cuja conclusão é pela necessidade de litisconsorte necessário em ação mandamental, quando o resultado desta ensejar mudança na classificação final do certame.

Contudo, a jurisprudência citada se refere a alteração do sistema classificatório e não apresenta semelhança com a situação fática exposta neste Mandado de Segurança, cujo objeto é a insurgência da impetrante ante avaliação dos seus títulos apresentados, não sendo assim necessária a configuração de litisconsórcio passivo e nem tampouco possibilidade de intervenção de terceiro.

Nessa linha, mantenho o voto proferido na sessão de 13/05/2021 pelo não cabimento de intervenção de terceiros em Mandado de Segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 8 DE JULHO DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVEU OS AGRAVOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021